Tribunal: TJDFT
Processo: 0709334-32.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150/STJ. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NO MOMENTO DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória fundada em alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, julgando extinto o processo com resolução do mérito.
2. O autor sustenta que a ciência do dano ocorreu apenas com a obtenção recente de extratos detalhados, requerendo o afastamento da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP, à luz do Tema 1.150 do STJ;
(ii) verificar se a obtenção tardia de extratos detalhados é apta a postergar o início da contagem da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.
5. O termo inicial da prescrição, segundo a teoria da actio nata, corresponde ao momento em que o titular tem ciência inequívoca dos desfalques, o que ocorre, em regra, quando realiza o saque dos valores e toma conhecimento do saldo disponível.
6. A alegação de que a ciência somente ocorreu com a obtenção posterior de extratos detalhados não se sustenta, pois tais documentos constituem mero meio de prova, não sendo aptos a alterar o marco inicial da prescrição.
7. No caso concreto, restou comprovado que a parte autora teve ciência do saldo de sua conta em 06/10/1998, quando realizou o saque dos valores, momento a partir do qual poderia questionar eventuais irregularidades.
8. Considerando o ajuizamento da ação apenas em 09/09/2025, verifica-se o transcurso de prazo superior a dez anos, configurando a prescrição da pretensão.
9. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa mostram-se adequados e proporcionais, não sendo cabível a fixação por equidade, ausente desproporcionalidade.
10. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devida a majoração dos honorários em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, o que, em regra, ocorre no momento do saque dos valores. 3. A obtenção posterior de extratos ou documentos não constitui marco interruptivo ou inaugural do prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 85, §§2o e 11, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 21.09.2023 (Tema 1.150); TJDFT, Acórdão 2068373, 6a Turma Cível, j. 12.11.2025; TJDFT, Acórdão 2085910, 6a Turma Cível, j. 28.01.2026; TJDFT, Acórdão 2056275, 6a Turma Cível, j. 08.10.2025.